Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0744580-10.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição apresentada pelo agravante (id. 38536112), pleiteando o desarquivamento dos autos deste agravo de instrumento, julgado por este órgão colegiado em 24 de fevereiro de 2021 (id. 23818284) para, conhecendo em parte do recurso, reformar a decisão atacada a fim de reconhecer o excesso de execução, de modo que a atualização do valor de R$ 503.360,42 fosse realizada a partir de 09/01/2019. Reclama a possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade, por simples incidente em liquidação do julgado. Pede o desarquivamento dos autos para que sejam fixados honorários de sucumbência, em patamar não inferior a 10%, com fulcro no artigo 85 do CPC, em razão do reconhecimento do excesso de execução e consequente redução do valor de R$ 3.415.844,48 (três milhões quatrocentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Manifestação da agravada (id. 38536150), pelo não conhecimento do pedido por extemporaneidade e ausência de fundamentação legal. Ressalta que formulou cumprimento de sentença em observância à coisa julgada, porém indagou previamente o juízo a respeito da incidência da correção monetária e juros nos termos fixados em sentença. Decido. O agravante demanda o desarquivamento dos autos do agravo de instrumento, a fim de que sejam fixados honorários de sucumbência em seu favor, tendo em vista o conhecimento parcial e provimento do recurso – acórdão no 1320215 (id. 23818284) – que culminou no reconhecimento do excesso de execução e redução do valor do cumprimento de sentença de R$ 3.415.844,48 (três milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Verifico que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 06 de junho de 2022 e que os autos foram encaminhados para arquivamento definitivo em 10 de junho de 2022 (id. 36238723). Logo, a competência deste órgão encontra-se exaurida com o julgamento lançado nos autos. Neste contexto, cumpre citar que o art. 85 do CPC, em seu § 18, enuncia, in verbis: “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.” O agravante deixou de manejar, oportunamente, os possíveis embargos de declaração, como lhe faculta o art. 1.022 do CPC, para suscitar eventual omissão do julgado, vindo aos autos para pleitear a fixação de honorários de sucumbência somente após o trânsito em julgado do acórdão. Assim, inviável a apreciação do pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em petição de desarquivamento destes autos, por inadequação da via eleita, eis que necessária apresentação de ação autônoma ou de outra medida que a parte entender adequada para esse desiderato. Ante o exposto, não conheço do pedido de fixação de honorários advocatícios. Intimem-se. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator